Tribunal: TJSP
Processo: 2103647-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exoneração
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO C.C. REVISIONAL DE ALIMENTOS. Decisão que deferiu a exoneração provisória dos alimentos em desfavor da filha maior e casada, sem, contudo, ensejar qualquer redução dos patamares a serem pagos pelo autor, sendo estes devidos, agora, em sua totalidade, ao filho menor. Inconformismo do autor/genitor. Obrigação alimentar que foi fixada, anteriormente, em 1/3 dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO C.C. REVISIONAL DE ALIMENTOS. Decisão que deferiu a exoneração provisória dos alimentos em desfavor da filha maior e casada, sem, contudo, ensejar qualquer redução dos patamares a serem pagos pelo autor, sendo estes devidos, agora, em sua totalidade, ao filho menor. Inconformismo do autor/genitor. Obrigação alimentar que foi fixada, anteriormente, em 1/3 dos rendimentos líquidos do genitor, em favor dos 2 filhos. Filha maior que foi exonerada liminarmente. Ausência de cláusula de direito de acrescer ou previsão de que os alimentos eram 'intuitu familiae'. Acréscimo que não é automático. Menor que não comprovou a majoração das suas despesas. Decisão reformada, para fixar os alimentos em favor do filho menor no importe de 16,67% dos rendimentos líquidos do autor/genitor. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000946914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2103647-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante ESTANISLAU
ANTONIO FREIRE, são agravados THALITA CAETANO FREIRE e NATHAN
CAETANO FREIRE (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente
o advogado Dr. Davi Alves de Macedo.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente) E RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANA MARIA BALDY
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2103647-79.2020.8.26.0000 -Voto no 10278
2
Agravo de Instrumento no 2103647-79.2020.8.26.0000
Agravante
: ESTANISLAU ANTONIO FREIRE
Advogada
: Luciana Neide Lucchesi (Fls: 8)
Agravados
: THALITA CAETANO FREIRE e outro
Advogado
: Davi Alves de Macedo
Comarca: Diadema
Voto no 10278
gdv
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXONERAÇÃO
C.C.
REVISIONAL DE ALIMENTOS. Decisão que deferiu a
exoneração provisória dos alimentos em desfavor da filha maior e
casada, sem, contudo, ensejar qualquer redução dos patamares a
serem pagos pelo autor, sendo estes devidos, agora, em sua totalidade,
ao filho menor. Inconformismo do autor/genitor. Obrigação
alimentar que foi fixada, anteriormente, em 1/3 dos rendimentos
líquidos do genitor, em favor dos 2 filhos. Filha maior que foi
exonerada liminarmente. Ausência de cláusula de direito de acrescer
ou previsão de que os alimentos eram 'intuitu familiae'. Acréscimo
que não é automático. Menor que não comprovou a majoração das
suas despesas. Decisão reformada, para fixar os alimentos em favor
do filho menor no importe de 16,67% dos rendimentos líquidos do
autor/genitor. RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que, em
ação exoneratória e revisional de alimentos, deferiu a exoneração provisória dos alimentos em
desfavor da filha maior e casada, sem, contudo, ensejar qualquer redução dos patamares a
serem pagos pelo autor, sendo estes devidos, agora, em sua totalidade, ao filho menor.
Inconformado, alega o autor que no divórcio litigioso no
0005403-35.2012.8.26.0161 ficou estabelecido que pagaria alimentos aos dois filhos no
importe de 1/3 dos seus rendimentos líquidos e, em caso de desemprego, em 50% do salário
mínimo. Afirma que a filha mais velha alcançou a maioridade e se casou, situação que
resultou na exoneração liminar da obrigação alimentar em relação a ela. Sustenta, contudo,
que não houve a redução liminar e proporcional dos alimentos para o outro filho, mais novo,
ressaltando que a obrigação não foi fixada 'intuitu familiae'. Pede a reforma da r. decisão, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2103647-79.2020.8.26.0000 -Voto no 10278
3
a redução dos alimentos para 16,5% dos seus rendimentos líquidos.
O recurso foi regularmente processado, com atribuição do efeito
suspensivo, para manter em relação ao filho menor somente os alimentos equivalentes à sua
própria cota parte, correspondente a 50% do valor fixado anteriormente (fls. 127/128).
Contraminuta às fls. 131/137.
Parecer do Douto Procurador da Justiça, pelo não provimento do
recurso (fls. 143/145).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Pela análise dos autos, verifica-se que a obrigação alimentar aos
dois filhos, ora réus, foi fixada na ação de divórcio no 0005403-35.2012.8.26.0161, no importe
de 1/3 dos rendimentos líquidos do genitor, em caso de emprego com vínculo (fls. 33/35).
Diante da maioridade da filha mais velha, que contraiu
casamento, o D. Juiz 'a quo' concedeu parcialmente a liminar pleiteada pelo autor/agravante, o
exonerando provisoriamente dos alimentos em desfavor da filha maior, sem, contudo, ensejar
qualquer redução dos patamares a serem pagos ao outro filho, ainda menor.
Ocorre que, em que pese o menor possui necessidades
presumidas, é certo que, assim como o genitor não comprovou cabalmente a redução da sua
renda, ele também não comprovou o aumento de suas despesas.
Além do mais, não consta na r. sentença que fixou os alimentos
o 'intuitu familiae' da obrigação alimentar, ou ainda, cláusula relativa ao direito de acrescer. E,
embora a questão seja controvertida, nesse sentido a doutrina Carlos Roberto Gonçalves
lecionando que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2103647-79.2020.8.26.0000 -Voto no 10278
4
“Preservado o respeito à mencionada orientação, entendo que a lei não
contempla o acréscimo automático do direito a alimentos aos beneficiários
remanescentes. Até mesmo no usufruto exige-se estipulação expressa a esse
respeito. Desse modo, como entende outra também expressiva corrente, o
direito de acrescer somente poderá ser reconhecido se constar
expressamente do acordo. Caso contrário, caberá a dedução da parte
daqueles que completarem a maioridade ou tiverem adquirido condições
para dispensar a pensão, enquanto não houver um pedido revisional
formulado em ação própria”1
Também nessa perspectiva, declina-se o escólio do Manual de
Direito das Famílias de autoria de Maria Berenice Dias, in verbis:
“Intuitu familiae. Assim são chamados os alimentos definidos em favor de
mais de uma pessoa de forma global, sem individualizar a proporção de
cada beneficiário. Normalmente são estipulados em benefício da entidade
familiar ex-mulher e filhos até porque muitas das despesas são comuns.
A simples falta de expressa individualização da verba alimentar, não
configura esta modalidade de encargo, presumindo-se que o crédito foi
instituído intuito personae, ou seja, individualmente a cada um dos credores,
em percentuais iguais.”2(grifamos).
Assim sendo, tendo em vista que não ficou comprovado nenhum
fato que justifique a majoração dos alimentos, pelo menos neste momento, e de que não ficou
consignado que a obrigação foi fixada 'intuitu familiae', entendo ser o caso de fixar os
alimentos em favor do filho menor no importe de 16,67% dos rendimentos líquidos do
autor/genitor.
A propósito, o entendimento do D. Desembargador Vito
Guglielmi sobre o assunto:
ALIMENTOS.
EXONERAÇÃO.
PRETENDIDA
DIMINUIÇÃO
DOS
ALIMENTOS, DIANTE DA EXCLUSÃO DO VALOR REFERENTE À COTA-
PARTE DE UM DOS FILHOS ALIMENTADOS. ADMISSIBILIDADE.
DEVER ESTABELECIDO EM NÍTIDA PROPORÇÃO, AINDA QUE NÃO
EXPLÍCITA, ENTRE OS CO-ALIMENTADOS. POSSIBILIDADE DA
EXCLUSÃO PLEITEADA, AINDA QUE HOUVESSE SE DADO A FIXAÇÃO
'INTUITU FAMILIAE'. NOTÓRIA DIVISIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
1 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 6: direito de família, p. 535/536, 13a edição
São Paulo; Saraiva, 2016.
2 Dias, Maria Berenice Manual de Direito das Famílias 11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Editora
Revista dos Tribunais, 2016, fls. 593/594.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2103647-79.2020.8.26.0000 -Voto no 10278
5
2152259-24.2015.8.26.0000; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a. Vara de Família
e Sucessões; Data do Julgamento: 07/10/2015; Data de Registro:
08/10/2015).
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
para fixar os alimentos ao filho menor no importe de 16,67% dos rendimentos líquidos do
autor.
ANA MARIA BALDY
Relatora